Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.656/1998. RN 465/2021 DA ANS. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. CUSTO DO PROCEDIMENTO. RIZOTOMIA PERCUTÂNEO POR RADIOFREQUÊNCIA. JUSTIFICATIVA TÉCNICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. ATENDIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. O custo do procedimento médico constitui o valor a ser dado à ação cominatória ajuizada para impor seu custeio pelo plano de saúde. Preliminar acolhida.
2. 1. É obrigatória a cobertura da rizotomia percutâneo por radiofrequência quando apresentada justificativa técnica de sua viabilidade e preenchidos os critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II do Anexo II das Diretriz de Utilização no 62 da Resolução Normativa no 465/2021.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.